Tribunal: STF
Processo: HC 257263
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Francisco Ferreira Lima, em favor de Jhonn Berg Ribeiro de Lima, contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao RHC nº 194.998/CE.



    Narra o impetrante (eDOC 1) que o paciente foi condenado à pena de 10 anos de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 1400 dias-multa, como incurso nos arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei 11.343/2006.



    Informa que “após a inércia do advogado inicialmente constituído, o juízo de primeira instância determinou a intimação pessoal do paciente. Contudo, diante da certidão do oficial de justiça informando a não localização do réu no endereço constante dos autos –por suposta mudança ocorrida anos antes –, o magistrado, data venia, precipitou-se ao nomear diretamente a Defensoria Pública, sem antes esgotar os meios para garantir ao paciente o exercício de seu direito de escolha”. (p 3-4)



    Entende que “a mera certidão de não localização no endereço antigo não autoriza a supressão automática de uma garantia constitucional. Caberia ao juízo, nesse contexto, determinar a intimação por edital, nos termos do art. 361 e seguintes do Código de Processo Penal, aplicáveis por analogia à situação, para que o paciente tomasse ciência da necessidade de constituir novo defensor. Apenas após o decurso do prazo editalício sem manifestação é que a nomeação da Defensoria Pública se legitimaria”. (p. 4)



    Requer a concessão da ordem de habeas corpus para “2.1 Anular a ação penal de origem desde a nomeação do defensor público; 2.2 Alternativamente, anular o trânsito em julgado da condenação, e declarar a nulidade absoluta a partir do momento posterior ao julgamento da apelação pelo TJCE”. (p. 9)



    O ato coator transitou em julgado em 16.9.2024, sem que fosse interposto recurso interno.



    É o relatório.



    Decido.



    Verifica-se, de início, que o presente writ trata de um substitutivo de revisão criminal, haja vista que a ação penal já transitou em julgado (eDOC 15). Assim, manifesto o seu descabimento, porquanto a jurisprudência desta Corte é firme em proclamar que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. Confira-se, nesse sentido: RHC 206.548 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DIe 2.6.2022; e HC 147.301, rel. p/ acórdão Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.3.2019.



    Nessa linha, citem-se, ainda, os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. ARTIGO 129, § 1º, I E II, DO CÓDIGO PENAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JUÍZO. ALEGAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTÊNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, são insindicáveis na via estreita do habeas corpus por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC nº 114.650, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/8/2013; HC nº 141.167-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 16/6/2017; RHC nº 152.050-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 28/5/2018. 2. In casu, o paciente foi sentenciado à pena de 4 (quatro) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 129, § 1º, I e II, do Código Penal. A apelação foi provida em parte pelo Tribunal de origem que redimensionou a pena para 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. A revisão criminal “foi julgada parcialmente procedente, apenas para fixar o regime prisional inicialmente aberto”. 3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 4. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 5. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo interno. Precedentes: HC nº 222.412-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 28/2/2023; HC nº 221.579-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/2/2023. 6. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC nº 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC nº 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC nº 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015; Pet nº 10.368-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/2/2023. 7. Agravo interno DESPROVIDO”. (RHC 255261 AgR, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, Dje. 5.6.2025)



    Ainda que superado esse grave óbice, verifico que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    O Superior Tribunal de Justiça, em decisão monocrática, negou provimento ao recurso ordinário em HC, pelos seguintes fundamentos:



    “Como se extrai do decisum transcrito, muito embora a Corte de origem alegue supressão de instância, levou a termo o exame da matéria. Nesse sentido, afirmou que a defesa constituída do réu foi intimada para apresentar memoriais, porém deixou transcorrer sem manifestação o prazo para a prática de tal ato. 



    Diante da inércia do advogado de defesa, o juízo de origem determinou a intimação do réu para constituir novo patrono. No entanto, após múltiplas tentativas de localização do paciente no endereço por ele indicado, o oficial justiça não o localizou, restando consignado no referido documento a informação indicada por vizinhos, no sentido de que o coacto teria se mudado há alguns anos do imóvel (e-STJ fls. 1070/1072). 



    Assim, conforme destacou o Tribunal local, diante da não localização do réu, somente então o magistrado de primeiro grau determinou a intimação da Defensoria Pública para apresentar memoriais, nos termos do que preconiza o art. 265, § 3º, do CPP. 



    Com efeito, [...] Esta Corte, em diversas decisões, entende que não apresentadas as razões pelo causídico nomeado pelo réu, deverá ele ser intimado para nomear novo patrono e, caso indique ou permaneça inerte, deverá ser nomeada a Defensoria Pública ou Defensor Dativo, para a realização do ato, que, portanto, não pode ser considerado indispensável. (AgRg no RMS n. 57.637/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 23/8/2018, DJe 6/9/2018).



    [...]



    Ainda, destacou que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) dispõe que o reconhecimento de nulidade, relativa ou absoluta, exige a indicação em tempo oportuno e a demonstração do prejuízo, a teor do art. 563 do Código de Processo Penal, o que não foi comprovado no caso. Por fim, que não há que falar em cerceamento de defesa, uma vez que o defensor dativo nomeado nos atos apresentou memoriais e apelou da sentença.



    Com efeito, no moderno sistema processual penal, eventual alegação de nulidade, ainda que absoluta, deve vir acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo. De fato, não se proclama uma nulidade sem que se tenha verificado prejuízo concreto à parte, sob pena de a forma superar a essência. Vigora, portanto, o princípio pas de nulitté sans grief, a teor do que dispõe o art. 563 do Código de Processo Penal”. (eDOC 16)



    A decisão impugnada está em conformidade com o art. 265, § 3º, do Código de Processo Penal, o qual dispõe que



    Art. 265. O defensor não poderá abandonar o processo sem justo motivo, previamente comunicado ao juiz, sob pena de responder por infração disciplinar perante o órgão correicional competente. (Redação dada pela Lei nº 14.752, de 2023)



    [...]



    § 3º Em caso de abandono do processo pelo defensor, o acusado será intimado para constituir novo defensor, se assim o quiser, e, na hipótese de não ser localizado, deverá ser nomeado defensor público ou advogado dativo para a sua defesa. (Incluído pela Lei nº 14.752, de 2023)



    Verifica-se, ainda, que não houve demonstração de que o paciente teria restado indefeso em qualquer momento processual. Extrai-se da decisão que o defensor dativo nomeado nos atos apresentou memoriais e apelou da sentença. Assim, não havendo comprovação de qualquer prejuízo ao paciente, o caso atrai a aplicação da Súmula 523/STF, segundo a qual:



    “No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu.”



    Nesse norte, cito o seguinte aresto:



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. VALIDADE. NULIDADE. DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. SÚMULA 523/STF. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. Na dicção dos arts. 21, § 1º, e 192, do RISTF, que conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente o habeas corpus, inexiste ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Da leitura dos fundamentos do acórdão objurgado, constato explicitados os motivos de decidir, circunstância que afasta o vício da nulidade por negativa de prestação jurisdicional arguido (art. 93, IX, da Lei Maior). A disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. 4. O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à regularidade da fundamentação per relationem como técnica de motivação das decisões judiciais. Precedentes. 5. No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu (Súmula 523/STF). 6. A jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité san grief previsto no artigo 563 do CPP. Precedentes. 7. Para concluir em sentido diverso quanto à ocorrência de prejuízo à defesa técnica, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 8. Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 9. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 186720 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 29-08-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-173 DIVULG 30-08-2022 PUBLIC 31-08-2022, grifo nosso)



    Ressalto que esta Corte tem entendido a deficiência na defesa técnica como ligada à desídia, omissão ou erro grosseiro do advogado, jamais como o insucesso nas teses defensivas escolhidas a partir dos elementos do caso concreto, em vez de outras que poderiam ter obtido melhor êxito. 



    Desse modo, não há qualquer ilegalidade a ser reconhecida nesta via, porquanto o paciente contou com a atuação de defensor que interpôs os recursos competentes, de modo a salvaguardar os interesses do paciente. 



    Ademais, esta Corte é firme no sentido de que nem mesmo eventual desídia profissional, se houvesse, configura constrangimento ilegal. Nesse aspecto, cito o seguinte precedente relevante:



    “PENAL, PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA ATO DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE. NECESSIDADE DO PRÉVIO ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA. ROUBO QUALIFICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. INÉRCIA OU DESÍDIA DO ADVOGADO CONSTITUÍDO PELA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA, CASO FORTUITO, FORÇA MAIOR OU ERRO DA MÁQUINA JUDICIÁRIA. DEVOLUÇÃO DO PRAZO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DE HABEAS CORPUS EXTINTA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.



     (...)



     7. É que, no caso sub examine, alega a parte que o advogado descumpriu o prazo. É cediço na Corte que eventual falha no cumprimento integral do mandato outorgado a advogado não configura constrangimento ilegal. Destarte, a interposição intempestiva do recurso cabível por simples inércia ou desídia do patrono do acusado não assegura à parte o direito à devolução do prazo recursal. O retardamento na prática desse ato processual justificar-se-ia tão somente com a comprovação de que o atraso decorreu de ausência de defesa técnica, de caso fortuito ou força maior ou de erro imputável ao poder judiciário. Precedentes: HC 89.999, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 07.03.08; HC 94.375, Primeira Turma, Relator o Ministro Carlos Britto, DJ de 19.12.08; HC 81.540, Segunda Turma, Relator o Ministro Nelson Jobim, DJ de 14.06.12”. (HC 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.4.2013, grifei)



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. ADVOGADA DATIVA QUE NÃO TERIA ABORDADO TODAS AS TESES RELEVANTES. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRECEDENTES. 1. Eventual divergência entre os argumentos de defesa utilizados pela defensora nomeada e os que poderiam ter sido suscitados pelos advogados posteriormente constituídos não configura nenhuma nulidade processual. As teses defensivas não são padronizadas de modo a tornar vinculante o modo como cada profissional deve realizar o seu mister. O que não pode ser admitida é a inexistência de defesa ou sua flagrante deficiência, hipóteses que não se verificam no caso. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RHC 129.947 AgR, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 20.10.2015)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente